Tribunal: TJES
Processo: 5000398-92.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000398-92.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GONCALVES PEREIRA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido quedou-se inerte. (ID.
1514904
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo

JOSÉ GONÇALVES PEREIRA,
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que devem ser aplicadas as disposições do CDC;
d)
que os juros praticados pelo recorrido estão acima da taxa média de mercado;
e)
que houve abusividade;
f)
que a cobrança de juros sobre juros é vedada;
g)
que a Tabela Price é marcada pela cobrança abusiva e não deve ser aplicada;
h)
que devem ser limitados os juros remuneratórios à taxa média de mercado, em conformidade com o BACEN;
i)
que deve ser determinando o recálculo da dívida, com a utilização de progressão aritmética;
j)
que o valor da taxa anual de juros deve ser idêntico ao da taxa mensal;
k)
que não é possível a capitalização mensal de juros, tendo em vista a falta de previsão contratual, admitindo-se, tão somente a capitalização anual;
l)
que é possível a revisão do contrato anterior renegociado;
m)
que o negócio é nulo;
n)
que a repetição do indébito é devida;
o)
que faz jus aos danos morais pleiteados;
p)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez que a parte comprovou fazer jus a dita benesse (ID.
1514714
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar suposta ilegalidade dos encargos contratuais, e em caso positivo, se o recorrente faz jus à restituição dos valores, bem como dos danos morais.

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, não há nos autos indícios de que a instituição financeira incorreu em falha na prestação dos seus serviços, quiçá agiu ilicitamente, explico.

Primeiramente, calha destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui tese repetitiva
[1]
dispondo que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/334
[2]
) e o Supremo Tribunal Federal na Súmula nº 596 dispõe que “as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Lado outro o Tema 25 do STJ diz que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

Assim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, as taxas de juros remuneratórios podem ser livremente pactuadas em contratos de empréstimo no âmbito do sistema financeiro nacional, mas só podem ser judicialmente revisadas quando presente a relação de consumo e quando demonstrada eventual abusividade na pactuação de referida remuneração
[3]
, ou seja, quando diante da verificação de que a taxa de juros praticada está em dissonância da média do mercado do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

Apesar de se tratar de relação de consumo, não há a excepcionalidade de revisão contratual, pretendida pelo recorrente. Isto porque não há indicativos de eventual abusividade remuneratória na pactuação, pois às taxas médias foram analisadas em observância àquelas do mercado junto ao Banco Central.

Ademais, depreende-se dos autos, que a taxa cobrada pela instituição financeira em desfavor do recorrente seria de 2,07% (ID.
1514888
) ao mês para o contrato de crédito pessoal celebrado pelas partes.

E em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais quanto à taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS do Bacen indica, para a data do contrato (14/08/2018), as taxas de juros eram de 1,90% ao mês.

Assim, a constatação é de que o índice, então convencionado entre as partes, perfazendo 1,08 vezes a média mensal de encargos praticados pelas demais instituições financeiras, estaria dentro da margem aceitável, se comparado com a realidade de mercado. Portanto, não observada a abusividade alegada pelo recorrente.

Lado outro, também não estão presentes as causas supervenientes que tornariam o negócio excessivamente oneroso
[4]
, uma vez que as cláusulas contratuais em discussão estavam também presentes e foram identificadas no momento da celebração do contrato e poderiam já ser previsíveis quando da sua celebração.

Assim, o recorrente não comprovou que os percentuais remuneratórios de seu contrato seriam abusivos, já que não extrapolam à média do mercado, e também, não comprovou fato superveniente que tenha tornado excessivamente onerosa ou desproporcional a obrigação assumida.

Quanto à capitalização de juros, de acordo com a Súmula 539
[5]
do STJ, bem como os Temas 246
[6]
, 247
[7]
e 953
[8]
todos também do STJ é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 - data da edição da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/200121 -, desde que expressamente pactuada.

Nessa esteira, também não há nenhuma ilegalidade ou abusividade a ser declarada, pois as informações contratuais estão adequadas e claras, no que se refere à capitalização mensal de juros, o que impõe a improcedência dos pedidos da exordial tal como a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
Tema/Repetitivo 24 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.

[2]

Dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências.

[3]
Tema 27 do STJ - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – artigo 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto

[4]
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

[5]
Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[6]
Tema 246. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170- 36/2001), desde que expressamente pactuada.

[7]
Tema 247. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

[8]
Tema 953. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. PARTE AUTORA PLEITEIA REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARTE AUTORA QUE SUSTENTA A ILEGALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.